Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708310-62.2022.8.07.0017 RECORRENTE: WELINGTON ANDRADE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL. RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE AFASTADA. RECURSO REPETITIVO 1060/STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. 1. As declarações da vítima, ainda que em sede inquisitorial, possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas em ambiente doméstico, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu – caso dos autos. 2. Se as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, sobretudo pelas conclusões do laudo pericial, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício de atividade correlata ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. Já o de desobediência, quando o infrator não atende voluntariamente ao comando legal emanado por autoridade competente. 3.1. No caso, restou comprovado que o acusado ofendeu os policiais com xingamentos e, ainda, desobedeceu a ordem de parada. 4. De acordo com o Tema Repetitivo n.o 1060-STJ: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro". 4.1. In casu, restando demonstrado pelos depoimentos policiais que o acusado não obedeceu à ordem de parada dos policiais, não prospera a tese de atipicidade de conduta. 5. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desacato e de desobediência, pois, embora inseridos no mesmo contexto fático, possuem desígnios autônomos e são independentes entre si. No primeiro, a intenção é menosprezar a função pública, enquanto, no último, desobedecer ao comando legal. 6. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório, como no caso. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. 5.1. Na hipótese, mostrando-se desproporcional a quantia estimada na origem, impõe-se a sua redução. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 129, § 13, do Código Penal, aduzindo, em suma, a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 129, § 13, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “muito embora não tenha comparecido em juízo para confirmar sua versão, os elementos remanescentes, aliados à oitiva policial da ofendida, se mostram suficientes para manter a condenação pelo delito de lesão corporal. Como bem observado na sentença, não é incomum que as vítimas de violência doméstica deixem de prestar sua versão dos fatos tal como ocorreram com a finalidade de suavizar a situação processual do companheiro. No entanto, sobejando elementos de prova que comprovem os fatos – como nos autos – a condenação é medida de rigor, sobretudo porque a recusa da vítima denota uma possível situação de vulnerabilidade ou permanência no ciclo de violência doméstica” (ID 58420660). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017